Tribunal: TJMT
Processo: 1008231-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008231-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), HELENA MARIA DA SILVA DUARTE - CPF: 008.777.851-39 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Recurso de apelação. Honorários advocatícios.
Direito à
saúde. Aplicação do tema 1.313 do
stj
. Responsabilidade solidária dos entes federados. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em ação que versa sobre fornecimento de medicamento. O recorrente sustenta, preliminarmente, a existência de suspensão determinada no IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000 e, no mérito, requer a fixação dos honorários por apreciação equitativa, bem como o rateio da verba entre os entes públicos
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento do Tema 1.313 do STJ autoriza a fixação imediata dos honorários por equidade, afastando a alegada suspensão decorrente de IRDR; e (
ii
) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser rateados entre os entes federados, reconhecida a solidariedade na obrigação de prestar saúde
.

III.
Razões de decidir

3.
O Tema 1.313 do STJ, já julgado e vigente, estabelece que nas ações em que se pleiteia direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC.

4.
O referido julgamento possui eficácia vinculante (art. 927, III, do CPC), inexistindo determinação de suspensão nacional dos feitos, sendo inaplicável a alegação de sobrestamento com base em IRDR.

5.
A fixação dos honorários com base no valor da causa é inadequada, por não refletir vantagem patrimonial ao autor, sendo o objeto da ação de natureza personalíssima e inestimável.

6.
A responsabilidade solidária dos entes federativos em ações de saúde foi reconhecida pelo STF no Tema 793, não sendo afastada pelo direcionamento primário da obrigação a um deles.

7.
A solidariedade estende-se aos honorários de sucumbência, os quais devem ser rateados entre os entes condenados, nos termos do art. 87 do CPC.

IV.
Dispositivo e
tese

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A tese firmada no Tema 1.313 do STJ autoriza a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas demandas que envolvam o direito à saúde, independentemente de valor da causa.

2. A solidariedade
dos entes federativos em obrigações de prestar saúde abrange também a verba de sucumbência, que deve ser rateada entre os condenados, nos termos do art. 87 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 8o, e 87; CF/1988, art. 196; Lei no 8.080/1990, art. 17, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.313,
REsp
1.886.929/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.06.2025; STF, Tema 793, RE 855.178/MG, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 23.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Helena Maria da Silva Duarte, com a participação do Município de Cuiabá no polo passivo, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos ao fornecimento de tratamento domiciliar home
care
, bem como dos insumos e procedimentos necessários, mantendo a tutela provisória anteriormente concedida.

Na decisão, consignou-se que, embora a responsabilidade pelo fornecimento de insumos e tratamentos seja solidária entre os entes federativos, compete primariamente ao Estado o custeio de procedimentos
de média e alta complexidade, não se admitindo, portanto, bloqueio de verbas municipais para cumprimento da obrigação. Ademais, o magistrado condenou apenas o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, fixados em 10% sobre o valor da causa, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, §

4o, do CPC e do Tema 1002 do STF.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de a
pelação sustentando, em síntese, a necessidade de s
uspensão do processo até decisão final do IRDR no 1023732-44.2022.811.0000, instaurado no âmbito do TJMT, que discute o critério de arbitramento dos honorários sucu
mbenciais nas demandas de saúde, assim como a i
naplicabilidade da condenação em honorários com base no valor da causa, defendendo que o direito à saúde é inestimável, devendo a verba honorária ser fixada por juízo de equidade, nos termos do art. 85, §8o, do
CPC, e da jurisprudência do STJ.

Invoca precedentes das Turmas de Direito Público do STJ, segundo os quais, nas ações de fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, em razão da natureza inestimável do bem jurídico tutelado;

Requer, ao final, a reforma da sentença para suspender a condenação ou, subsidiariamente,
que seja a verba fixada por apreciação equitativa e dividida proporcionalmente entre os requeridos.

A Defensoria Pública, em nome da autora, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença
.

No mesmo sentido, o
Município também apres
entou contrarrazões, defendendo o
reconhecimento da responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso no custeio do tratamento domiciliar, em razão de se tratar de procedimento de média/al
ta complexidade e elevado custo, a
aplicação da tese fixada no Tema 793 do STF, segundo a qual a responsabilidade é solidária entre os entes, mas o cumprimento deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS, com direito de ressarcimento ao ente que eventualmente suportar o ônus;
a
impossibilidade de bloqueio de verbas municipais para cumprimento da obrigação, considerando que o Município tem atribuições voltadas à atenção básica e não pode ser compelido a custear tratamento de alta complexidade.

O Ministério Público, em seu parecer, pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de que a verba honorária seja dividida em igual proporção entre os entes públicos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – Preliminar Suspensão dos Honorários -
(IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual
adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a existência de suspensão determinada no âmbito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1023732-44.2022.8.11.0000, instaurado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o qual teria por fundamento o Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça. Argumenta que foi interposto recurso especial com efeito suspensivo automático e, por esse motivo, requer o sobrestamento do feito quanto à análise dos honorários sucumbenciais.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça já julgou definitivamente o Tema 1.313, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixando a seguinte tese jurídica de observância obrigatória:

“
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do
CPC
.”

O acórdão paradigma acima foi publicado julgado em 11.6.2025, publicado em 16.6.2025 e encontra-se vigente, não havendo qualquer determinação de suspensão de processos no âmbito nacional ou decisão do STJ que impeça a aplicação imediata da tese fixada. Ao contrário, trata-se de entendimento já consolidado e de aplicação obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC.

Nesse sentido,
rejeito
a preliminar.

Mérito -
O julgamento da Corte Superior estabeleceu, de forma categórica, que não é admissível a fixação dos honorários com base no valor da causa ou da prestação de saúde pleiteada, dado que tais valores não refletem proveito econômico transferível ao patrimônio do autor. A natureza personalíssima da prestação de saúde, bem como a sua indisponibilidade, impede que tais parâmetros sejam utilizados como base de cálculo.

Por essa razão e com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, levando-se em conta a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e a natureza da demanda (§ 2o), que, nesse caso, é de valor inestimável.

Assim, impõe-se a retificação da sentença quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais, que haviam sido indevidamente fixados em 10% sobre
o
valor da
causa
, contrariando o entendimento já pacificado pelo STJ.

Diante disso, fixo os honorários advocatícios em

R$
3
.000,00, por apreciação equitativa, nos t
ermos do art. 85, § 8o, do CPC.

No mesmo sentido, c
om razão o recurso do Estado de Mato Grosso quando postula a retificação da sentença no tocante
ao rateio d
os honorários advocatícios.

O
direcionamento da obrigação primária ao Estado de Mato Grosso, com fundamento nas normas de repartição de competências do
Sistema Único de Saúde, não exclui a responsabilidade solidária dos entes federativos. Como estabelecido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no Tema 793, todos os entes da Federação possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde dos cidadãos.

O direcionamento primário da obrigação ao Estado decorre da aplicação do artigo 17, inciso IX, da Lei no 8.080/90, que atribui à direção estadual do SUS o fornecimento de procedimentos de média e alta complexidade. Contudo, essa atribuição primária não rompe o vínculo de solidariedade entre os entes, mantendo-se a atuação do Município de forma subsidiária em caso de omissão ou inércia do Estado.

Dessa forma, a orientação adotada pela Suprema Corte autoriza a distribuição da obrigação entre os entes públicos, de acordo com a legislação vigente, sem afastar a solidariedade, mas permitindo que a autoridade judicial identifique, no caso concreto, qual deles possui a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento, medicamento ou insumo.

Assim, o fato de haver direcionamento da obrigação ao Estado não excluiu a solidariedade dos entes pela obrigação principal e, consequentemente, pelos honorários de sucumbência. O que ocorreu foi o direcionamento primário da obrigação ao Estado, mas, no caso de omissão, mantém-se a obrigação do ente municipal. Desse modo, não houve exclusão da responsabilidade e, consequentemente, não há falar em isenção da verba de sucumbência.

Sendo certo que a responsabilidade dos entes é solidária, tanto para a obrigação principal quanto para os honorários advocatícios, aplica-se o disposto no artigo 87 do Código de Processo Civil, que estabelece a repartição da verba de sucumbência entre os devedores solidários.

O artigo 87 do CPC prescreve que "
quando houver litisconsórcio, os honorários serão rateados entre os que constituírem o mesmo polo da demanda, salvo se um ou alguns deles forem beneficiários de gratuidade da justiça, caso em que não responderão por esta verba
".

Assim, os honorários advocatícios devem ser divididos entre os entes condenados, nos termos do mencionado dispositivo legal, mantendo-se a solidariedade estabelecida pela jurisprudência constitucional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do Estado de Mato Grosso, fixando os honorários por apreciação equitativa, em R$
3
.000,00,
a ser suportado em igual proporção entre os entes estatal e municipal (art. 87, CPC),
conforme Tema 1313, do STJ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025